Tribunal: TJDFT
Processo: 0746846-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746846-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JHONE ERONDI RAIMUNDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. TESES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de tráfico de drogas na Rodoviária do Plano Piloto (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). Um apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. O outro requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, o afastamento da causa de aumento e a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) avaliar se a conduta de portar crack para venda é atípica, com base no RE 635.659 do STF; (ii) constatar se as provas, consistentes em filmagens, apreensão de droga e dinheiro, e depoimento policial, são suficientes para a condenação por tráfico, afastando as teses de insuficiência probatória e de desclassificação para uso pessoal; (iii) examinar se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria; (iv) verificar se réus multirreincidentes e com maus antecedentes fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) analisar se a prática do crime em terminal rodoviário configura a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. A tese de atipicidade da conduta, com fundamento no RE 635.659, não se aplica ao caso, pois o referido julgado tratou exclusivamente da posse de cannabis sativa para uso próprio, situação distinta do comércio de crack. A conduta de vender substância entorpecente amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006, atingindo o bem jurídico da saúde pública. 4. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação. A materialidade e a autoria delitivas estão solidamente comprovadas pelas filmagens que registraram a dinâmica do tráfico, pela apreensão de porções de crack e dinheiro trocado, e pelo depoimento coeso do policial responsável pela abordagem. Tais elementos, somados, afastam por completo a tese de que a droga se destinava ao consumo pessoal e demonstram a finalidade mercantil. 5. É escorreita a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria. A prática de novo delito enquanto o agente se encontra em cumprimento de pena por crime anterior demonstra um profundo descaso com o processo de ressocialização e com o Poder Judiciário, revelando um desajuste social que autoriza a exasperação da pena-base, sem que isso configure bis in idem. 6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), pois os apelantes são multirreincidentes e ostentam maus antecedentes, o que evidencia a dedicação a atividades criminosas e a habitualidade delitiva, não preenchendo os requisitos legais cumulativos para a concessão do benefício. 7. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é de natureza objetiva e se justifica pela prática do crime nas dependências de terminal rodoviário, local de grande circulação de pessoas e considerado transporte público para os fins da lei. A escolha do local potencializa o risco à saúde pública e demonstra maior reprovabilidade da conduta. IV. Dispositivo Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas é mantida quando amparada em robusto acervo probatório, notadamente em filmagens que evidenciam a traficância em local de transporte público, afastando-se as teses de atipicidade, insuficiência probatória e desclassificação, sendo inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado a réus multirreincidentes e com maus antecedentes, e correta a exasperação da pena pela conduta social desajustada e pela incidência da majorante do artigo 40, III, da Lei no 11.343/06." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 28 da Lei 11.343/06, pedindo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, sob o fundamento de que o insurgente é apenas usuário de drogas; c) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da conduta social, sob a justificativa de que tal circunstância diz respeito à conduta que o indivíduo adota em sociedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, entende a Corte Superior que “A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório no recurso especial, não sendo possível a análise dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta” (AgRg no REsp n. 2.002.847/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo em relação à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois entende a Corte Superior que “A revisão das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base não é cabível na via especial, conforme a Súmula 07 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.094.563/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020